Tribunal: TJBA
Processo: 0554884-16.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554884-16.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONI DIAS VINHAS e outros (5)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

APELADO: BROTAS INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI, RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
MORA NA ENTREGA DO BEM. FATO INCONTROVERSO.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. PRAZO DE 06 (SEIS) MESES. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TESES FIRMADAS PELO STJ NO
RESP'S 1498484/DF E 1614721/DF.

MANUTENÇÃO DO LUCRO CESSANTE EM 0,5%.

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. QUANTIA ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO
INSUFICIENTE AOS FINS A QUE SE PRESTA
. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO PRETENDIDA.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0554884-16.2014.8.05.0001
,
tendo como Apelantes
RONI DIAS VINHAS; CELESTE AYDA DE CARVALHO; SIMONE DE CARVALHO BRITO; ADRIANO PAZ DO ROSÁRIO; MARCO ANTONIO MACHADO DE ABREU
sendo Apelados
BROTAS INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo, para majorar a indenização ao patamar de R$ 10.000,00(dez mil reais).